Tribunal: TJSP
Processo: 2092712-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Cédulas de crédito rural com repasse de recursos captados no exterior. Inconformismo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de inexigibilidade dos títulos decorrente de vícios e abusividades existentes nos contratos. Matéria que demanda dilação probatória. Cabimento da exceção quando a ausência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Cédulas de crédito rural com repasse de recursos captados no exterior. Inconformismo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de inexigibilidade dos títulos decorrente de vícios e abusividades existentes nos contratos. Matéria que demanda dilação probatória. Cabimento da exceção quando a ausência do título é demonstrada "prima facie", o que não é o caso dos autos. Pretensão, por via reversa, de trazer à discussão a matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução. Decisão acertada. Recurso não provido.